Tribunal: TRF3
Processo: 5012230-50.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
454/1006)

5012230-50.2021.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012230-50.2021.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

ESPOLIO: ALEXANDRE FUNARI NEGRAO

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: WELLYNGTON LEONARDO BARELLA - SP171223-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Espólio de Alexandre Funari Negrão contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do IBAMA. A execução fiscal objetiva a cobrança de multas administrativas ambientais decorrentes de quatro autos de infração relacionados à construção de residência em área localizada no Saco do Mamanguá, em Paraty/RJ.

O apelante sustenta a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, a existência de prejudicialidade externa em razão de ação civil pública em curso, a ocorrência de bis in idem, a desproporcionalidade das multas e a possibilidade de revisão judicial do quantum sancionatório. Requer a extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução das penalidades ou a suspensão do feito.

A sentença rejeitou os embargos e afastou as alegações do autor, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito e a inexistência de ilegalidade nos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há coisa julgada que impeça a rediscussão da validade de termo de compromisso ambiental; (ii) saber se a ação civil pública configura prejudicial externa apta a suspender a execução fiscal; (iii) saber se o título executivo possui certeza, liquidez e exigibilidade; (iv) saber se houve bis in idem na aplicação das penalidades administrativas; e (v) saber se é cabível a revisão judicial do valor das multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do termo de compromisso ambiental não pode ser reexaminada, pois sua anulação foi reconhecida em mandado de segurança com trânsito em julgado, o que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 502 do CPC.

Não se configura prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a execução fiscal, pois tratam de esferas jurídicas autônomas. A primeira versa sobre responsabilidade civil ambiental, enquanto a segunda trata da exigibilidade de sanções administrativas pecuniárias.

As certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da legislação aplicável. O apelante não demonstrou vício concreto apto a afastar tais atributos, limitando-se a alegações genéricas.

Não há bis in idem, pois as penalidades decorrem de condutas distintas, consistentes na realização de obra em área protegida sem autorização, na degradação ambiental e no descumprimento de embargo administrativo, o que autoriza a aplicação de sanções autônomas.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo ou o valor da penalidade, salvo em caso de ilegalidade ou abuso, não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. A existência de coisa julgada impede a rediscussão da validade de termo de compromisso ambiental anteriormente anulado por decisão judicial definitiva. 2. A ação civil pública ambiental não configura prejudicial externa em relação à execução fiscal de multas administrativas, por se tratarem de esferas autônomas. 3. As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, afastável apenas mediante prova concreta de vício. 4. Não há bis in idem quando as penalidades administrativas decorrem de infrações distintas, ainda que inseridas no mesmo contexto fático. 5. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à legalidade, sendo inviável a revisão do quantum da multa sem demonstração de ilegalidade ou abuso.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 502; CPC, art. 313, §4o; Lei no 9.784/1999, art. 53; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012230-50.2021.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

ESPOLIO: ALEXANDRE FUNARI NEGRAO

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: WELLYNGTON LEONARDO BARELLA - SP171223-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE ALEXANDRE FUNARI NEGRAO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial.

Sem condenação em honorários, tendo em vista a incidência do encargo legal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 1.025/69. Custas na forma da lei.”

Em seu recurso, o ESPÓLIO DE ALEXANDRE FUNARI NEGRAO sustenta, em síntese: (i) a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, em razão da pendência de julgamento da Ação Civil Pública no 0000411-05.2004.4.02.5111, que apura os mesmos fatos; (ii) a existência de prejudicialidade externa, apta a ensejar a suspensão do feito; (iii) a ocorrência de bis in idem na aplicação das penalidades administrativas; (iv) a desproporcionalidade das multas impostas; e (v) a possibilidade de controle judicial sobre os atos administrativos sancionadores, inclusive quanto ao quantum das multas. Requer o provimento da apelação para extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, reduzir as penalidades ou determinar a suspensão do feito até o julgamento da ação civil pública.

Em contrarrazões, o IBAMA pugna pela manutenção integral da r. sentença, argumentando, em síntese: (i) a existência de coisa julgada quanto à validade da anulação do termo de compromisso firmado entre as partes, já reconhecida em mandado de segurança com trânsito em julgado; (ii) a inexistência de prejudicialidade externa, diante da autonomia entre a esfera administrativa sancionadora e a ação civil pública ambiental; (iii) a regularidade das multas aplicadas, decorrentes de infrações distintas e autônomas; (iv) a ausência de bis in idem; e (v) a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, quando ausente ilegalidade.

Subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO ajuizou embargos de execução em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, objetivando a extinção da execução fiscal no 5012230-50.2021.4.03.6105 (que cobra R$ 2.328.476,25 relativos a multas administrativas não tributárias decorrentes de quatro autos de infração vinculados à construção de residência unifamiliar em área localizada no Saco do Mamanguá, em Paraty/RJ).

Sustenta que a obra possuía autorização municipal e certidão da GRPU, além de ter sido precedida de solicitação ao IBAMA. Afirma que as autuações foram irregulares e desproporcionais e que os fatos também são discutidos em Ação Civil Pública. Informa que celebrou Termo de Compromisso Ambiental com o IBAMA, prevendo medidas compensatórias e a regularização da obra, cuja execução foi determinada liminarmente em ACP.

Relata que, apesar da decisão judicial, o IBAMA anulou administrativamente o termo sem contraditório e ampla defesa, motivando a impetração de mandado de segurança, no qual obteve liminar para quitar as multas com base no acordo. Embora a decisão tenha sido posteriormente reformada, as multas já haviam sido pagas com desconto, exaurindo os efeitos do ajuste.

Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a ocorrência de bis in idem e desproporcionalidade nas multas, posteriormente reduzidas por transação validada pelo próprio IBAMA. Defende a impossibilidade de anulação do acordo, destaca irregularidades na demarcação da área ambiental e requer o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e sua procedência.

A r. sentença julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Da coisa julgada sobre o Termo de Compromisso.

A controvérsia atinente à validade do Termo de Compromisso firmado entre as partes não comporta reexame na presente demanda.

Conforme consignado na r. sentença, a anulação do referido ajuste foi objeto de mandado de segurança, no qual se reconheceu a existência de vícios insanáveis, com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/99, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado após apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a pretensão do apelante de conferir eficácia ao referido termo esbarra na autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, sendo inviável rediscutir, ainda que de forma indireta, a validade ou os efeitos do ajuste invalidado.

2. Da alegada prejudicialidade externa.

Não procede a alegação de que a Ação Civil Pública no 0000411-05.2004.4.02.5111 constitui prejudicial externa apta a suspender ou infirmar a exigibilidade do crédito exequendo.

Com efeito, a referida ação coletiva tem por objeto a apuração de responsabilidade civil ambiental e eventual imposição de obrigações de fazer ou indenizar, ao passo que a presente demanda versa sobre a exigibilidade de sanções administrativas pecuniárias regularmente constituídas no exercício do poder de polícia ambiental.

Trata-se, portanto, de esferas jurídicas autônomas, inexistindo dependência lógica necessária entre o julgamento da ação civil pública e a exigibilidade das multas administrativas.

Ademais, ainda que assim não fosse, o prazo máximo de suspensão previsto no art. 313, §4o, do CPC já se encontra amplamente superado, não havendo respaldo legal para a manutenção indefinida da suspensão do feito.

3. Da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

As Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei de Execução Fiscal.

No caso, o apelante não logrou demonstrar, de forma específica e concreta, vício apto a afastar tais atributos, limitando-se a alegações genéricas vinculadas à pendência de discussão em outra demanda judicial.

A mera existência de ação civil pública em curso não tem o condão de infirmar a exigibilidade do crédito regularmente constituído, sobretudo quando ausente decisão judicial que suspenda ou invalide os atos administrativos que lhe deram origem.

4. Do alegado bis in idem.

Também não merece acolhida a alegação de ocorrência de bis in idem.

Conforme se extrai dos autos, as penalidades administrativas foram aplicadas em razão de condutas distintas, consistentes, em síntese, na realização de obra em área protegida sem autorização, na degradação ambiental e no descumprimento reiterado de embargo administrativo.

Tais condutas, embora inseridas em um mesmo contexto fático, configuram infrações autônomas, passíveis de sanção individualizada, não se caracterizando a vedada dupla punição pelo mesmo fato.

5. Da proporcionalidade das multas e dos limites do controle judicial.

No que tange à alegada desproporcionalidade das multas, igualmente não assiste razão ao apelante.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração do quantum da penalidade, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, as alegações de excesso foram deduzidas de forma genérica, desacompanhadas de demonstração técnica específica capaz de evidenciar eventual descompasso entre a sanção aplicada e os parâmetros legais.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do ESPÓLIO DE ALEXANDRE FUNARI NEGRAO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Espólio de Alexandre Funari Negrão contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do IBAMA. A execução fiscal objetiva a cobrança de multas administrativas ambientais decorrentes de quatro autos de infração relacionados à construção de residência em área localizada no Saco do Mamanguá, em Paraty/RJ.

O apelante sustenta a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, a existência de prejudicialidade externa em razão de ação civil pública em curso, a ocorrência de bis in idem, a desproporcionalidade das multas e a possibilidade de revisão judicial do quantum sancionatório. Requer a extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução das penalidades ou a suspensão do feito.

A sentença rejeitou os embargos e afastou as alegações do autor, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito e a inexistência de ilegalidade nos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há coisa julgada que impeça a rediscussão da validade de termo de compromisso ambiental; (ii) saber se a ação civil pública configura prejudicial externa apta a suspender a execução fiscal; (iii) saber se o título executivo possui certeza, liquidez e exigibilidade; (iv) saber se houve bis in idem na aplicação das penalidades administrativas; e (v) saber se é cabível a revisão judicial do valor das multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do termo de compromisso ambiental não pode ser reexaminada, pois sua anulação foi reconhecida em mandado de segurança com trânsito em julgado, o que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 502 do CPC.

Não se configura prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a execução fiscal, pois tratam de esferas jurídicas autônomas. A primeira versa sobre responsabilidade civil ambiental, enquanto a segunda trata da exigibilidade de sanções administrativas pecuniárias.

As certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da legislação aplicável. O apelante não demonstrou vício concreto apto a afastar tais atributos, limitando-se a alegações genéricas.

Não há bis in idem, pois as penalidades decorrem de condutas distintas, consistentes na realização de obra em área protegida sem autorização, na degradação ambiental e no descumprimento de embargo administrativo, o que autoriza a aplicação de sanções autônomas.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo ou o valor da penalidade, salvo em caso de ilegalidade ou abuso, não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. A existência de coisa julgada impede a rediscussão da validade de termo de compromisso ambiental anteriormente anulado por decisão judicial definitiva. 2. A ação civil pública ambiental não configura prejudicial externa em relação à execução fiscal de multas administrativas, por se tratarem de esferas autônomas. 3. As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, afastável apenas mediante prova concreta de vício. 4. Não há bis in idem quando as penalidades administrativas decorrem de infrações distintas, ainda que inseridas no mesmo contexto fático. 5. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à legalidade, sendo inviável a revisão do quantum da multa sem demonstração de ilegalidade ou abuso.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 502; CPC, art. 313, §4o; Lei no 9.784/1999, art. 53; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão